Tribunal: STF
Processo: AO 967
Classe: AO
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-02
Data de publicação: 2006-08-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO ORIGINÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, "N", DA CB/88. ALEGAÇÃO DE
IMPEDIMENTO, SUSPEIÇÃO OU INTERESSE DE MAGISTRADOS NA CAUSA.
INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO TRIBUNAL LOCAL. NÃO
CONHECIMENTO DO FEITO PELO STF. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL.
AGRAVO IMPROVIDO.
1.      A mera alegação de suspeição dos componentes
de Tribunal local para julgamento da causa pelo Supremo Tribunal
Federal não permite o deslocamento da competência. Súmula n.
623.
2.      O impedimento, suspeição ou interesse que autorizam o
conhecimento da demanda pelo STF, nos termos do disposto no art.
102, I, "n", in fine, da CB/88, pressupõem a manifestação expressa
dos membros do Tribunal competente para o julgamento da causa.
Precedentes [AgR-MS n. 25.509, Relator o Ministro SEPÚLVEDA
PERTENCE, DJ 24.03.2006; AgR-AO n. 1.153, Relator o Ministro CARLOS
VELLOSO, DJ 30.09.2005; AgR-AO n. 1.160, Relator o Ministro CÉZAR
PELUSO, DJ 11.11.2005 e AgR-MS n. 23.682, Relator o Ministro CELSO
DE MELLO, DJ 04.08.2000].
3.      Compete aos Tribunais locais o
julgamento de mandados de segurança contra seus atos, nos termos do
art. 21, VI, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN [LC n.
 35/79].
4.      Agravo regimental a que se nega provimento.